Tribunal: TJBA
Processo: 8008642-34.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008642-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: DEBORA SILVA BRAGA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DE ABERTURA RETIFICADO NO DECORRER DO CERTAME. ALTERAÇÃO NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO DE COTISTAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E À BOA-FÉ. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO DA ordem de convocação estabelecida no Anexo I do Decreto Estadual nº 15.353/2014. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Débora Silva Braga contra ato da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consubstanciado no Edital nº 08/2023 – de Retificação, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 01/2023, para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário. A impetrante, classificada em 2º lugar na ampla concorrência para o cargo de Analista Judiciário – Subescrivão da Comarca de Jitaúna/BA, alega ter sido preterida em razão da modificação da ordem de convocação de candidatos cotistas, o que resultou em sua exclusão da nomeação mesmo dentro do número de vagas imediatas previstas. Requereu a concessão de liminar e, ao final, a confirmação da segurança para assegurar sua nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a retificação do Edital nº 01/2023 pelo Edital nº 08/2023, alterando a ordem de convocação de candidatos cotistas no decorrer do certame; (ii) estabelecer se a impetrante, aprovada em 2º lugar dentro das vagas imediatas previstas, possui direito subjetivo à nomeação para o cargo pretendido. III. RAZÕES DE DECIDIR O edital é a lei interna do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. Alterações unilaterais após a publicação e andamento do certame violam o princípio da vinculação ao edital, a segurança jurídica e a boa-fé administrativa. A retificação promovida pelo Edital nº 08/2023, deslocando a reserva de cotas para a 2ª vaga e não para a 3ª vaga como previsto no edital original e no Decreto Estadual nº 15.353/2014, configurou alteração substancial das regras de convocação, em prejuízo direto da impetrante. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099 (Tema 161 da Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação. O surgimento de novas vagas não pode ser utilizado para burlar a ordem classificatória do concurso, tampouco para transformar candidatos aprovados dentro do número de vagas em meros integrantes de cadastro de reserva. Demonstrada a preterição e a inexistência de dotação orçamentária suplementar para novas convocações em 2024, resta configurado o fumus boni iuris e o periculum in mora, legitimando a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedada sua alteração após o início do certame, salvo para corrigir erro material ou adequação a nova legislação. A modificação da ordem de convocação de cotistas no decorrer do concurso viola os princípios da legalidade, da boa-fé e da segurança jurídica. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, não podendo ser preterido por alteração posterior das regras do certame. ______________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, III e IV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 7º, III; Decreto Estadual/BA nº 15.353/2014, art. 2º, § 1º e Anexo I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011 (Tema 161 da Repercussão Geral); STF, ARE nº 1.398.854/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 13.03.2023; STJ, RMS nº 37.699/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 21.03.2013; STJ, AgInt no MS nº 21.467/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 08.08.2018; TRF4, AC nº 5009888-13.2016.4.04.7205, Rel. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, 3ª Turma, j. 14.03.2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8008642-34.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante DEBORA SILVA BRAGA, e como impetrada PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A ORDEM, pelos motivos dispostos no voto.